Tribunal: TJSP
Processo: 1510415-22.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510415-22.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EMMANUELL
MARTINS FRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, a fim de fixar o regime prisional fechado,
mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510415-22.2019.8.26.0577 -Voto no 14021
2
VOTO No 14.021 (Digital)
Apelação Criminal no 1510415-22.2019.8.26.0577
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de São José dos
Campos
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: EMMANUEL MARTINS FRADE
EMMANUEL MARTINS FRADE, qualificado
nos autos, foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (fls. 84/89).
Parcialmente inconformado, apela o Ministério
Público (fls. 97/100), postulando a fixação da modalidade prisional
fechada.
Em suas contrarrazões, o acusado pugnou pelo
não provimento do apelo (fls. 104/105), ao passo que a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo provimento do reclamo
ministerial (fls. 111/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510415-22.2019.8.26.0577 -Voto no 14021
3
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto
no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça. Contudo, o Defensor Constituído deixou escorrer o
prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 06 de junho
de 2019, por volta de 13h30, na Rua Carlos Nunes de Paula, no 1835,
Jardim Colonial, na cidade e comarca de São José dos Campos, o
acusado, em concurso de pessoas caracterizado pelo vínculo subjetivo e
divisão material de atos com indivíduo não identificado, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, R$ 849,00
(oitocentos e quarenta e nove reais), de propriedade da pessoa jurídica
BCN LTDA, responsável pelo estabelecimento comercial Farma Conde.
Segundo o apurado, nas condições de tempo e
espaço acima descritas, o réu e seu comparsa adentraram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510415-22.2019.8.26.0577 -Voto no 14021
4
estabelecimento comercial da vítima e, empunhando uma arma de fogo,
anunciaram o assalto.
EMMANUEL, então, pulou para a área interna
do balcão e começou a recolher o dinheiro que se encontrava no caixa.
Seu comparsa, a sua vez, postou-se entre o caixa e a porta do
estabelecimento. Ato contínuo, ambos os indivíduos se evadiram na posse
do dinheiro subtraído.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.
13/19) e Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/23).
A
autoria
também
restou
suficientemente
alicerçada na prova oral coligida, notadamente: i) na confissão judicial
do próprio recorrido o qual admitiu a prática do assalto, muito embora
tenha negado saber que seu comparsa estava armado; e ii) nos coesos
depoimentos prestados pelas ofendidas as quais confirmaram os fatos
descritos na exordial com riqueza de detalhes e reconheceram
EMMANUEL em Juízo.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510415-22.2019.8.26.0577 -Voto no 14021
5
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido
exasperadas em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, em
observância ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.
Finalmente, há que se prover o recurso
ministerial para fixar o regime prisional fechado, considerando,
sobretudo, a gravidade concreta da hipótese vertente (roubo praticado
no interior de estabelecimento comercial, com uso de arma de fogo e em
comparsaria), tudo a demonstrar que a adoção da modalidade
intermediária seria insuficiente à consecução das finalidades preventiva e
retributiva da pena.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510415-22.2019.8.26.0577 -Voto no 14021
6
recurso ministerial, a fim de fixar o regime prisional fechado, mantendo-
se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator